Tribunal: TJMT
Processo: 1003925-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1003925-72.2021.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Agravado: ALBATROSS CORRETORA DE CAMBIO E VALORES S/A
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 3501-82.2014.811.0003, movida em desfavor de ALBATROSS CORRETORA DE CAMBIO E VALORES S/A E OUTROS, que determinou a exclusão da Agravada do polo passivo, bem como o levantamento de eventual indisponibilidade de bens que tenha recaído sobre a Recorrida.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o fato desta Egrégia Corte ter excluído do polo passivo da demanda originária, o sócio da empresa Albatross, Sr. Francisco Eusébio, não justifica, per si, a aplicação do mesmo entendimento em relação à pessoa jurídica.
Assevera que, a Secretaria de Políticas de Previdência Social, vinculada ao Ministério da Previdência Social, constatou, por meio de Auditores Fiscais da Receita Federal, que o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis e a empresa Albatross, comercializaram títulos financeiros que resultaram em prejuízo financeiro aos cofres públicos do Município de Rondonópolis, na ordem de dois milhões e quinhentos mil reais.
Argumenta que, a Agravada vendia títulos (Notas do Tesouro Nacional) ao instituto de previdência municipal a preços superfaturados, para, posteriormente, recomprá-los, a preços subfaturados.
Afirma que, nos termos do Art. 21, da Lei no 8.429/92, a aplicação das sanções por improbidade administrativa, independe da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas, de modo que, eventual decisão proferida pela Corte de Contas, não vincula o Poder Judiciário.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a manutenção da agravada no polo passivo da demanda.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de antecipação de tutela ao agravo de instrumento merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal.
Conforme consignado pelo Agravante, a Lei de Improbidade Administrativa preconiza que, a aplicação das sanções prevista naquela lei, independe da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas.
Assim, ainda que a Corte de Contas tenha afastado, administrativamente, frise-se, a irregularidade imputada à Agravada, tal fato, por si só, não implica na automática exclusão desta do polo passivo da presente demanda, em razão da independência da seara administrativa e da judicial.
De mesmo modo, ainda que, esta Egrégia Corte de Justiça tenha determinado a exclusão do Sr. Francisco Eusébio de Souza do polo passivo da demanda, tal fato não guarda implicação automática à empresa da qual é sócio, face a evidente distinção entre a personalidade jurídica da pessoa física e jurídica.
Destarte, eventual responsabilidade da Recorrida, bem como a prática de ato de improbidade administrativa, deve ser melhor apurado após instrução probatória, mostrando-se, em princípio, prematura a imediata exclusão da Ré do polo passivo da demanda.
A corroborar o acima exposto:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO. REVALORAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE SÚMULAR N. 7/STJ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL. REDUÇÃO DA MULTA CIVIL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
(...) Oportuno recordar que o caput do art. 12 da Lei n. 8.429/92 consagra a independência das instâncias administrativa, cível e criminal, somente se verificando vinculação quando negada a existência do fato ou da autoria pelo juízo criminal. (...) (AREsp 1569969/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELACIONADAS À PRESCRIÇÃO E À NULIDADE DA PERÍCIA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF, MESMO A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO E A LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. (...)
(...)IV - O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, razão pela qual o Poder Judiciário, no exame da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, não está vinculado às conclusões dos Tribunais de Contas. (...) (AgInt no REsp 1372775/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE TEM INÍCIO APÓS O TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO. PRECEDENTES. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, §§ 6o E 8o, DA LEI N. 8.429/1992.
(...) É pacífico nesta Corte que, no momento do recebimento da ação de improbidade administrativa, o magistrado apenas verifica se há a presença de indícios suficientes da prática de atos ímprobos, deixando para analisar o mérito, se ocorreu ou não improbidade, dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação de princípios, condenando ou absolvendo os denunciados, após regular instrução probatória.(...) (AgInt no REsp 1872311/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RECEBIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RAZOÁVEL. NÃO ATENDIMENTO DO PLANTÃO POR PROMOTORA DE JUSTIÇA. LIBERAÇÃO DE PRESO EM FLAGRANTE EM FACE DA NÃO MANIFESTAÇÃO DA PROMOTORA PLANTONISTA EM ATÉ 24H. SUPOSTA ADULTERAÇÃO DE IMAGEM DE CAPTURA DE TELA DO CELULAR DO PLANTÃO E SUPOSTA DECLARAÇÃO FALSA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. (...) é demasiado precoce decidir sobre a sua não responsabilização sem a ampla cognição a ser levada a efeito com o processamento da lide. Evidenciada justa causa e pretensão razoável para o recebimento da inicial e processamento da lide. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70082762089, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 04-12-2019)
Por fim, encontra-se evidenciado o risco de dano, diante da possibilidade de prática de atos jurisdicionais sem a participação da Agravada, acaso não sobrestado o decisum objurgado.
Posto isso, face a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, de rigor, a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a manutenção da Agravada no polo passivo da demanda originária, até o julgamento de mérito do vertente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator